Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Antonio Alexandre Marques, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça e do município de Garça/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Antonio Alexandre Marques, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça e do município de Garça/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS, ao Fundo Municipal de Saúde de Garça/SP, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas de Antônio Alexandre Marques, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2013 12.270,75 20/1/2014 60,80 20/1/2014 16,00 20/1/2014 3,20 20/1/2014 147,20 30/1/2014 1.500,00 28/2/2014 1.500,00 30/4/2014 1.500,00 28/5/2014 527,80 30/5/2014 80,60 31/5/2014 1.500,00 20/6/2014 16,00 20/6/2014 3,20 20/6/2014 60,80 20/6/2014 278,20 21/7/2014 140,80 21/7/2014 268,60 21/7/2014 3,20 21/7/2014 19,20 21/7/2014 60,80 5/8/2014 1.500,00 31/8/2014 1.500,00 22/9/2014 25,60 22/9/2014 284,60 22/9/2014 9,60 22/9/2014 30,40 22/9/2014 144,00 30/9/2014 1.500,00 20/10/2014 441,60 31/10/2014 1.500,00 20/11/2014 316,80 20/11/2014 3,20 30/11/2014 1.500,00 5/12/2014 1.852,00 22/12/2014 467,20 30/12/2014 1.500,00 20/1/2015 320,00 20/1/2015 147,20 20/2/2015 576,00 20/4/2015 153,60 20/4/2015 336,00 1/7/2015 6,40 1/7/2015 48,00 20/8/2015 592,00 1/9/2015 374,40 20/11/2015 19,20 20/11/2015 3,20 6/12/2015 3.328,72 6/12/2015 7.054,65 20/12/2015 4.845,00 9.4. aplicar à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de são Paulo, ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.